Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727502-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708848-40.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: "I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.”. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, aduz que somente podem ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria; e que, “(...) Em sendo os direitos garantidos pela sentença executada direitos divisíveis e determinados, NÃO necessitam de prévia liquidação como nos processos afetados ao Tema 1169, especialmente porque o caso em tela se trata de liquidação simples. (...)”. Sustenta que “(...) em momento algum no presente cumprimento de sentença discutiu-se acerca da necessidade de prévia liquidação do processo, além do fato de que a presente demanda encontra-se protegida pela exceção constante no art. 509 § 2o, do CPC, quanto à desnecessidade de prévia liquidação quando há dependência de meros cálculos aritméticos, como acontece nos presentes autos. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada, para determinar ao juízo a quo que dê regular prosseguimento ao feito de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 61148816. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. O art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, dispõe que, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. Esta hipótese ocorreu no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, em que foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "(...) Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. (...)". No caso em análise, cuida-se de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, cujo dispositivo, ao condenar o réu, contém caráter genérico, conforme o exposto pelo próprio agravante em suas razões recursais: “(...) ação coletiva que condenou o Agravado a pagar, em favor dos substituídos, a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91 (...)”. Nesse contexto, observa-se que a ação executiva proposta na origem se amolda à decisão de afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, pois é necessária a definição acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado. É importante destacar que não há distinguishing entre o presente caso e a tese do Tema 1.169, pois a decisão de afetação não excepcionou casos em que há simplicidade no exercício do contraditório ou na elaboração dos cálculos aritméticos para definir o valor devido, tampouco excepcionou ações em que há grande quantidade de documentos e planilhas juntados aos autos. Pelo contrário, o exame destes elementos configura exatamente a situação descrita no último trecho da tese formulada sobre o tema, o qual repito a seguir: "se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ressalta-se, também, que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Assim, mostra-se indevida a continuidade do Cumprimento de Sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Nesse contexto, colaciona-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República, em desafio ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 69, e-STJ): (...) Verifica-se que, nos presentes autos, existe discussão, entre outras matérias, sobre questão de direito que foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. (...)”. Nesse contexto, conclui-se que a suspensão do feito é impositiva o que, por sua vez, afasta a probabilidade de direito da parte exequente/agravante. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, mantendo a suspensão do feito na origem até o julgamento definitivo do recurso em tela ou do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, o que ocorrer primeiro. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora